Tribunal: TJDFT
Processo: 0008240-81.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008240-81.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: CAROLINA SAMPAIO NASCIMENTO MENDONÇA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DO ÕNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, a autora pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes e de montante correspondente à aplicação da cláusula penal em virtude de atraso na entrega do imóvel. 2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a compra de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor. 3. A contratação de mão de obra para a fase de acabamento do empreendimento é fato que faz parte da atividade desenvolvida pela sociedade ré e a possível escassez de profissionais qualificados deve ser levada em consideração na avaliação do prazo estipulado em contrato. Assim, estes fatos não podem ser considerados como evento fortuito apto a justificar o atraso na entrega da unidade imobiliária. 4. A condenação ao pagamento dos lucros cessantes decorre da simples mora contratual ou do inadimplemento por parte da construtora/incorporadora, à vista da impossibilidade de fruição do bem adquirido. 5. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. Assim, é atribuição da recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida. 6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que estiver demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor, ou mesmo no caso de se tratar de parte hipossuficiente. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminarmente, registre-se que foram opostos embargos de declaração e, após, interposto um primeiro recurso especial. O especial foi inadmitido por esta Presidência, conforme decisão de id 22937763. Contra a referida decisão de inadmissibilidade, sobreveio recurso de agravo, remetido ao STJ e provido por aquela Corte Superior, com determinação de novo julgamento dos embargos de declaração. Distribuídos os autos, a turma julgadora procedeu à nova apreciação dos embargos, em acórdão cuja ementa é da seguinte lavra: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por escopo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Embargos de declaração interpostos contra o acórdão que negou provimento aos recursos de apelação manejados pelas partes. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1635428-SC e no 1498484-DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 4. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos. 5. Embargos conhecidos e providos. No presente recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, sustentando a ocorrência de caso fortuito e de força maior, apto a afastar sua responsabilização na hipótese dos autos. Reitera o pedido para que todas as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares - OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados – OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à tese de ofensa ao artigo 393 do Código Civil, pois a apreciação das razões recursais, quanto à caracterização de caso fortuito e de força maior demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, entre outros, confira-se o REsp n. 2.125.459/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado do recorrente, Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012